Tribunal: TJMT
Processo: 1043612-17.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043612-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE LIMA DE BARROS - CPF: 384.363.611-72 (AGRAVANTE), HELENO MORBECK CRUZ - CPF: 045.794.961-91 (AGRAVADO), MARIA ALVES MORBECK - CPF: 072.455.051-87 (AGRAVADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE PROVA IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto em
virtude
de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença.

Na primeira análise dos autos,
determinou
-se
a intimação do Recorrente para apresentação de documentos atualizados aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento
; d
ecorrido o prazo sem manifestação,
indeferiu-se
o benefício na seara recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos inicialmente juntados pelo Agravante são suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira; (
ii
) verificar se o indeferimento do benefício, após inércia do Recorrente diante de intimação específica para complementação da prova, afronta o art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando inexistem elementos mínimos que evidenciem incapacidade financeira.

4
.
Na primeira instância
, os únicos documentos apresentados consistiram em
prints
de aplicativo de corridas e contrato de locação de veículo, considerados insuficientes para demonstrar incapacidade financeira concreta e atual.

5
. No Recurso de Agravo de Instrumento, o Recorrente não apresentou qualquer documento novo
;
limit
ou
-se à reprodução de peças do processo originário.

6
. Regularmente intimado para juntar extratos bancários, Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Isenção e demais documentos pertinentes, o Agravante permaneceu inerte, sem justificativa ou alegação de impossibilidade de obtenção da documentação exigida.

7
. A inércia injustificada afasta a pretensão de deferimento do benefício,
pois
não
é
possível conceder gratuidade com base apenas em alegações genéricas ou documentação insuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando inexistem elementos mínimos de prova da incapacidade financeira.
2.
A inércia da parte, após intimação específica para
comprovar a
alegada insuficiência, justifica o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.
”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §§ 2º, 3º e 7º; 1.021; 373, I.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Marcelo Henrique Lima Barros
,
em virtude da decisão de Id. 338656853, que indeferiu o pedido
de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O R
ecorrente sustenta, em síntese, que já havia instruído o Agravo de Instrumento com documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência financeira, consistentes em comprovantes de renda oriunda da atividade de motorista de aplicativo e documentos que indicam a rescisão do contrato de locação do veículo utilizado como instrumento de trabalho.

Afirma que a constrição judicial de valores compromete
u
sua fonte de renda, inviabiliz
ou
o exercício da atividade profissional e agrav
ou
sua situação financeira.

Aduz
que a
inércia na
juntada de novos documentos no prazo assinalado não decorreu de desídia, mas da inexistência de declaração de imposto de renda e da própria situação de bloqueio financeiro.

Sustenta
que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, somente pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica, o que não
se evidencia.

Requer a reforma da decisão,
o deferimento do benefício e
o
afastamento da exigência de preparo.

Contraminuta de
Heleno
Morbeck
Cruz
e
Maria Alves
Morbeck
no Id. 349493399, em que pugnam pelo desprovimento do Recurso e a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, em percentual não inferior a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O Agravante
Marcelo Henrique Lima Barros
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude d
e
decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que
, nos autos
do Cumprimento de Sentença
n
.
º 0012472-30.2012.8.11.0002,
pro
movido por
Heleno
Morbeck
Cruz
e
Maria Alves
Morbeck
, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade e indeferiu o pedido de justiça gratuita
.

Nas razões do Recurso, sustentou, entre outros pontos, a nulidade da citação por edital, a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD e a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, tanto na instância singular quanto na esfera recursal,
sob a tese de que não tem
condições financeiras de arcar com
as custas processuais
.

O
Relator em substituição legal, Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes, ao apreciar o pedido de gratuidade formulado no recurso, consignou que a alegação de hipossuficiência
tem
presunção relativa,
e que compete
ao Julgador examinar a efetiva
prova
da incapacidade financeira.

Destacou, ainda, que, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, o
R
ecorrente fica dispensado do recolhimento imediato do preparo quando formula o pedido no
R
ecurso, incumbindo ao Relator apreciá-lo e, se for o caso, fixar prazo para recolhimento.

Assim, determinou a intimação do Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentasse documentos atualizados aptos a demonstrar sua incapacidade financeira, especificamente extratos bancários de todas as contas vinculadas ao CPF informado, com movimentação financeira, Declaração de Imposto de Renda dos últimos dois anos ou Declaração de Isenção, além de outros documentos que entendesse pertinentes, sob pena de indeferimento do pedido.

Conforme se observa do Id. 338482861, a Secretaria certificou que, em 16 de dezembro de 2025, decorreu, sem manifestação, o prazo concedido
ao Agravante
para comprovação de sua incapacidade financeira.

Assim, em 18 de dezembro de 2025, foi proferida decisão
agravada, em que
indeferi o pedido de assistência gratuita na seara recursal,
haja vista que
a presunção prevista no artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando inexistem elementos mínimos que evidenciem a incapacidade financeira, sobretudo após regular intimação específica para a
prova
da condição alegada.

Neste Recurso
, Marcelo Henrique Lima Barros sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça merece reforma.

Alega, em síntese, que já havia instruído o Agravo de Instrumento com documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência financeira, especialmente comprovantes de renda oriunda da atividade de motorista de aplicativo e documentos que indicam a rescisão do contrato de locação do veículo utilizado como instrumento de trabalho.

Afirma que a constrição judicial de valores comprometeu sua fonte de renda, inviabiliz
ou
o exercício da atividade profissional e agrav
ou
sua situação financeira, razão pela qual não te
m
condições de arcar com o preparo recursal.

Sustenta que
a falta
de manifestação no prazo concedido para apresentação de novos documentos não decorreu de desídia, mas da inexistência de declaração de imposto de renda e da própria situação de bloqueio financeiro.

Defende que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, somente pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica, o que, a seu ver, não
ocorreu
.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o afastamento da exigência de preparo recursal.

Inicialmente, cumpre registrar que, na primeira instância, os únicos documentos apresentados pelo
Agravante
para comprovar a alegada insuficiência financeira foram
prints
de aplicativo de corridas (extrato de ganhos) e contrato de locação de veículo, conforme expressamente consignado pela Juíza singular ao indeferir o benefício
.

Ao interpor o Recurso de Agravo de Instrumento, o Recorrente não trouxe qualquer documento novo apto a infirmar esse entendimento, limit
ando
-se a reproduzir parte dos autos de origem, sem acrescentar elementos probatórios capazes de demonstrar

a alegada hipossuficiência.

Assim,
o Relator em substituição legal, Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes, observando o caráter relativo da presunção prevista no artigo 99, § 3º, do CPC, determinou expressamente a intimação do Recorrente para que apresentasse documentos atualizados aptos a comprovar sua incapacidade financeira, especificando, inclusive, quais documentos deveriam ser juntados,
quais sejam:
extratos bancários de todas as contas vinculadas ao
CPF
, Declaração de Imposto de Renda dos últimos dois anos ou Declaração de Isenção, além de outros elementos que entendesse pertinentes.

O
prazo transcorreu integralmente sem qualquer manifestação do Recorrente.
Ou seja, além de o
Agravante
não ter cumprido a determinação,
como também não apresentou qualquer justificativa para
assim proceder
, tampouco alegou impossibilidade concreta de obtenção ou apresentação dos documentos solicitados.

Nesse contexto, não procede
o argumento
de que a decisão agravada
afastou, indevidamente,
a presunção de hipossuficiência. Ao revés, o indeferimento do benefício decorreu da
inexistência
absoluta de prova mínima, mesmo
depois de concedida
oportunidade específica para
complementar os documentos e comprovar a alegada necessidade da benesse.

É bom lembrar que a jurisprudência é firme no sentido de
que a gratuidade da justiça não exige miserabilidade absoluta; contudo, igualmente
é pacífica no entendimento de
que não pode ser deferida com base apenas em alegações genéricas ou documentos insuficientes, sobretudo quando a parte, regularmente intimada para comprovar sua situação financeira, permanece inerte sem qualquer justificativa.

Assim, diante da inexistência de novos elementos probatórios no Agravo de Instrumento, da manutenção exclusiva dos mesmos documentos já considerados insuficientes na origem e da inércia injustificada do Agravante após intimação específica, correta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na seara recursal.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho
íntegra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Não há falar em aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC, pois embora desprovido o Recurso, não pode ser considerado manifestamente improcedente, pois a jurisprudência do STJ
"vem reconhecendo ser viável a declaração de deserção recursal somente após a confirmação do indeferimento da gratuidade judiciária por meio do julgamento do agravo interno pelo colegiado."
(RESp n. 2.224.556/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

Por fim, anuindo os Pares, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste Acórdão, para que o Agravante recolha e comprove o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026